Tribunal: TJDFT
Processo: 0740596-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 STF. REAJUSTE SETORIAL. ANATOCISMO. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 28 STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença. O Distrito Federal alega a inexigibilidade do título executivo judicial em razão de suposta violação ao artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e ao Tema 864 do STF; a ocorrência de anatocismo pela aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida, contestando a constitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça e apontando violação ao princípio da separação dos poderes; a existência de excesso de execução; e a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da impugnação antes da expedição de requisitório, com base no Tema 28 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a inexigibilidade do título executivo judicial e a aplicação da tese fixada no Tema 864 do STF a reajustes setoriais; (ii) analisar a ocorrência de anatocismo na metodologia de cálculo dos débitos da Fazenda Pública com a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida, a constitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 e a alegada violação à separação dos poderes e (iii) apurar a existência de excesso de execução; e (iv) examinar a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença ou de pagamento de valores incontroversos, à luz do Tema 28 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Tema 864 do STF, que trata da revisão geral anual de remuneração de servidores públicos, não se aplica a reajustes setoriais específicos, como a Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb), previstos em lei própria, distinguindo-se da revisão geral anual. A alegação de "coisa julgada inconstitucional" não se configura, pois o título executivo não colide frontal e indubitavelmente com precedente vinculante do STF de aplicabilidade direta ao caso.
4. A aplicação da Taxa Selic, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional n. 113/2021 e regulamentado pela Resolução CNJ n. 303/2019, sobre o montante consolidado da dívida, não configura anatocismo. A Taxa Selic já incorpora em si tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, incidindo de forma única. A Resolução CNJ n. 303/2019, emanada do Conselho Nacional de Justiça, está dentro de sua competência regulamentar em matéria administrativa no âmbito dos precatórios e não viola o princípio da separação dos poderes, não havendo decisão liminar na ADI n. 7.435/RS que suspenda seus efeitos.
5. A mera alegação de excesso de execução, desacompanhada de demonstração pormenorizada e fundamentada do suposto equívoco nos cálculos do Agravado ou na metodologia aplicada, não é suficiente para caracterizar o excesso. O prosseguimento da execução quanto à parte não controvertida é permitido pelo artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil, e reforçado pela tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 28.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. A tese firmada no Tema 864 do STF, que trata da revisão geral anual, não se aplica a reajustes setoriais específicos de remuneração concedidos por lei própria. 2. A incidência da Taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021 e a Resolução CNJ n. 303/2019, sobre o montante consolidado da dívida da Fazenda Pública, não configura anatocismo. 3. A Resolução CNJ n. 303/2019 é compatível com o regime de atualização de débitos da Fazenda Pública e não viola o princípio da separação dos poderes. 4. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de demonstração pormenorizada e fundamentada do valor correto devido. 5. O cumprimento de sentença pode prosseguir em relação à parte incontroversa da dívida, nos termos do art. 535, § 3o, do CPC, e do Tema 28 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, e art. 100, §§ 1o, 3o e 5o; CPC, art. 535, § 3o; EC n. 113/2021; Decreto n. 22.626/33; Lei Distrital n. 5.226/2013; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.Jurisprudência relevante citada: Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal; Tema 28 do STF; Tema 864 do STF; ADI n. 7.435/RS; Acórdão 2042260, 0722583-92.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025; Acórdão 2042098, 0723282-83.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025; Acórdão 2035809, 0720033-27.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.